Tribunal: TJBA
Processo: 8041582-57.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041582-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, REBEKA ANDRADE CORREIA

AGRAVADO: WILMAR REUTER MOTA CARRERA

Advogado(s)
:
EDNER GOULART DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos do agravante, além de suspender a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos sobre os rendimentos do agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); (ii) examinar se a decisão interlocutória está fundamentada na demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de descontos decorrentes de empréstimos consignados antes da realização da audiência de conciliação desvirtua o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021, que prioriza a tentativa de acordo entre as partes mediante audiência conciliatória, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, o que não foi suficientemente demonstrado no caso em exame.
A jurisprudência consolidada veda a concessão de medidas que limitem descontos ou suspendam obrigações financeiras em processos fundamentados na Lei do Superendividamento sem a prévia realização da audiência de conciliação e a formalização de um plano de pagamento.
Não há comprovação de que os descontos comprometam o mínimo existencial do agravante, uma vez que o valor líquido recebido pelo recorrente excede o montante de R$ 600,00, parâmetro estipulado pelo Decreto n.º 11.561/2023 como referência para o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de descontos de empréstimos consignados, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, exige a prévia realização da audiência de conciliação e a formalização de um plano de repactuação de dívidas.
A concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos em folha de pagamento depende da demonstração de que tais descontos comprometam o mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, § 2º, e 104-B; CPC, art. 300; Decreto n.º 11.561/2023.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI 8004066-32.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 17/12/2024.
TJ-MG, AI 26422748720228130000, Rel. Desa. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 31/01/2023.

TJ-MG, AI 10000222302580001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 07/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041582-57.2022.8.05.0000
,

tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
WILMAR REUTER MOTA CARRERA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
25.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE /
Relator

03